Tribunal: TJMT
Processo: 0028401-41.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0028401-41.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALESSANDRA CRISTINA BARRETO - CPF: 627.842.421-53 (VÍTIMA), SANDRA NAYARA BARRETO BARROS - CPF: 057.331.491-83 (VÍTIMA), LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA - CPF: 068.067.461-60 (APELANTE), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028401-41.2016.8.11.0042

APELANTE: LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ATÉ A PRESENTE DATA – JULGADOS DO TJMT – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – RECURSO PREJUDICADO.

Transcorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a data do julgamento do presente apelo, impõe-se declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente/intercorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028401-41.2016.8.11.0042

APELANTE: LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 451306), que o condenou pela prática do crime de ameaça, no âmbito doméstico, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 147 do CP.

Em síntese, o apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028401-41.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

Em análise da admissibilidade do recurso, verifico hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107, IV).

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do CPP.

De acordo com o artigo 110, § 1o, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

No caso, o fato ocorreu em 26.3.2016, quando o apelante possuía 20 anos – nascido em 10.3.1996 –, conforme Termos de Qualificação e Interrogatório de ID ́s 30444494, 30445452 e 30445497.

A denúncia foi recebida em 17.2.2017.

Em 1o.8.2018, o Juízo singular condenou o apelante a de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e a sentença fora publicada em
8.8.2018
(ID 30445502).

Considerando a pena aplicada, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI), reduzido pela metade em razão da menoridade do apelante à época do fato, nos termos do art. 115 do CP,
in verbis
:

“Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Com feito, a prescrição, no caso em comento,
regula-se em 1 (um) ano e 6 (seis) meses
.

Desse modo,
sopesando que entre a data da publicação da sentença condenatória [8.8.2018] até a presente data já transcorreram mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses
, impõe-se reconhecer o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, ou intercorrente.

Ao caso, aplico os seguintes julgados deste Tribunal:

“Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo.
Considerando que as reprimendas individualmente aplicadas ao apelante, menor de vinte e um anos de idade, são inferiores a um ano e que entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente apelo transcorreu lapso temporal superior a um ano e seis meses, impõe-se o reconhecimento da prescrição , na modalidade intercorrente , com a consequente decretação da extinção da punibilidad
e, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, c/c os artigos 110, § 1o e 115, todos do Código Penal.”
(N.U 0006858-90.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

“
Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória recorrível e este julgamento, com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é medida que se impõe
.”
(N.U 0000630-74.2010.8.11.0050, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

“
A prescrição do jus puniendi estatal, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena máxima aplicada ao delito, impondo-se ressaltar que, no presente caso, constatado o decurso do lapso prescricional entre as datas da publicação da sentença e deste julgamento, é imperiosa a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente; e, por consequência, a extinção da punibilidade do apelante
[...].”
(N.U 0000575-90.2013.8.11.0027, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018)

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal. É de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente na hipótese em que o acusado foi condenado à pena inferior a 1 ano, e entre a data da publicação da sentença e a data da presente sessão de julgamento, decorreu lapso temporal superior a 3 anos, sem que se tenha efetuado nesse interregno, qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.”
(N.U 0007882-34.2013.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Com essas considerações,
de ofício
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA

pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, operada entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente recurso, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c. os artigos 109, inciso VI, e 115, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicado o apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020